Tribunal: TJDFT
Processo: 0723959-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723959-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Aeh Serviços Financeiros não Bancários Ltda Centro Clínico Saluta Ltda – Epp Lifecare Exames Diagnósticos Ltda Agravada: Clínicas Show Master – Especialidades Médicas e Odontológicas Eireli D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelas sociedades empresárias Aeh Serviços Financeiros Não Bancários Ltda, Centro Clínico Saluta Ltda – Epp e Lifecare Exames Diagnósticos Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0739315-53.2022.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 13 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator